Tribunal: STF
Processo: RHC 264837
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Patrick Marvila Costa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 975.934/ES, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 37 (trinta e sete) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática de um crime de homicídio consumado e um crime de homicídio tentado.



    O recorrente sustenta que o extravio da gravação audiovisual dos depoimentos colhidos na fase inicial do procedimento do júri impõe o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e de todos os atos processuais subsequentes. Em decorrência disso, requer também a revogação da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, nos termos da seguinte ementa: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. MÍDIA COM A GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DANIFICADA. ALEGAÇÃO NÃO SUSCITADA NOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. TRANSCRIÇÃO DOS DEPOIMENTOS NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a aresto questionado:



AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. EXTRAVIO DE MÍDIA COM GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. No rito especial dos processos de competência do Tribunal do Júri, a peculiar bifurcação do procedimento acarreta a renovação da produção da prova oral na segunda fase do procedimento, na presença dos jurados que compõem o Conselho de Sentença. Por força da preclusão processual, as nulidades verificadas na primeira fase devem ser arguidas nas alegações finais apresentadas após a instrução probatória e antes do judicium accusationis a ser promovido pelo juiz togado, nos termos do art. 571, I, do CPP. Correlatamente, o recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri, na segunda fase do procedimento especial, não é cabível para a alegação de nulidade anterior à pronúncia, mas tão somente para a alegação de nulidade posterior à pronúncia, nos termos do art. 593, III, "a", do CPP. 



2. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief) (HC 120.629, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 19/8/2014). 



3. No caso concreto, o vício na documentação da prova oral (extravio da mídia com a gravação audiovisual dos depoimentos prestados na primeira fase) foi constatado apenas depois de ela já haver cumprido sua finalidade de subsidiar a decisão de pronúncia. Além disso, os depoimentos foram transcritos pelo próprio órgão julgador na decisão de pronúncia, o que possibilitou o conhecimento do conteúdo da prova produzida pela defesa posteriormente constituída pelo acusado.



4. A defesa não questionou a fidedignidade das transcrições dos depoimentos, tampouco indicou qualquer divergência entre o conteúdo dos depoimentos e o conteúdo das respectivas transcrições, a fim de permitir cogitar a configuração de eventual prejuízo, indispensável para a declaração da nulidade nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula n. 523 do STF. 



5. A nulidade indicada foi objeto de preclusão, pois não foi alegada nas alegações finais na primeira fase do procedimento, na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri e nem mesmo nas razões de apelação, pois foi suscitada apenas após a constatação do extravio da mídia, quando da remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. 



6. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 52)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 65).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se visualiza ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário: a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    A esse respeito, o Ministro Rogério Schietti Cruz consignou:



    “Na espécie, a defesa sustenta a nulidade da audiência de instrução realizada na primeira fase do procedimento especial do processo de competência do Tribunal do Júri em razão da constatação, superveniente à sentença condenatória, de extravio da mídia com a gravação audiovisual dos depoimentos prestados naquela oportunidade. 



    Diante da natureza da tese alegada, é relevante promover breve retrospectiva dos atos processuais praticados. 



    Segundo se depreende dos autos, o paciente foi pronunciado por decisão proferida aos 15/6/2022 (fls. 56-67). Consta da decisão a transcrição dos depoimentos prestados pelas vítimas, por informante, pelas testemunhas e pelos acusados (fls. 58-64). 



    Infere-se dos autos (aos quais não foi juntada a íntegra do processo principal) e da própria narrativa da inicial deste writ que não houve interposição de recurso contra a decisão de pronúncia na qual suscitada a nulidade da audiência por defeito na gravação audiovisual dos depoimentos prestados na primeira fase do procedimento.



    Preclusa a decisão de pronúncia, sobreveio a sessão de julgamento em plenário. Embora não haja sido juntada aos autos a ata da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, extrai-se do acórdão impugnado que, em plenário, foram colhidos novamente os depoimentos das vítimas, das testemunhas e dos réus, com exceção apenas das testemunhas dispensadas pelas próprias partes, sem nenhuma irresignação da defesa.



    Assim, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 37 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão pelos crimes de homicídio consumado e tentado. 



    Nas razões do recurso de apelação interposto (fls. 76-91), conforme destaquei na decisão agravada, não foi suscitada a tese de nulidade da audiência de instrução decorrente do extravio da mídia com as gravações audiovisuais dos depoimentos prestados. Além disso, as razões recursais foram elaboradas com menção à transcrição dos depoimentos constantes dos autos, sem nenhuma indicação de divergência entre a transcrição e a gravação audiovisual. 



    A ausência da mídia de gravação audiovisual da audiência de instrução realizada na primeira fase do procedimento foi então constatada quando da remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, posteriormente à interposição do recurso de apelação e à apresentação das respectivas razões. Em razão disso, a defesa apresentou petição incidental em que ventilou a nulidade da audiência de instrução realizada na primeira fase.



    (...)



    Além da preclusão, a despeito do notável esforço argumentativo empreendido pela defesa posteriormente constituída pelo acusado, não há tampouco prejuízo em relação a futuros e eventuais manifestações defensivas (recursos excepcionais ou revisão criminal). 



    Deveras, no rito especial dos processos de competência do Tribunal do Júri, a peculiar bifurcação do procedimento acarreta a renovação da produção da prova oral na segunda fase do procedimento, na presença dos jurados que compõem o Conselho de Sentença. 



    A renovação da prova oral na segunda fase, no caso, também tornou superado eventual vício superveniente na documentação da prova oral na primeira fase, constatado apenas depois de ela já haver cumprido sua finalidade de subsidiar a decisão de pronúncia, preclusa, à luz dos arts. 571, I, e 593, III, “a”, do CPP. 



    Não bastasse isso, neste caso, os depoimentos foram transcritos pelo próprio órgão julgador na decisão de pronúncia. Por isso, não é correto afirmar que a defesa posteriormente constituída pelo acusado (depois da apresentação das razões de apelação) não pôde ter conhecimento do conteúdo da prova produzida.



    Neste caso, a defesa nunca questionou a fidedignidade das referidas transcrições. A saber, a defesa não indicou, em nenhum momento processual, nenhuma divergência, mínima que fosse, entre o conteúdo dos depoimentos e o conteúdo das respectivas transcrições a fim de permitir cogitar a configuração de eventual prejuízo, indispensável para a declaração da nulidade nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula n. 523 do STF.



    Assim, conforme pontuado na decisão agravada, mesmo que se cogitasse de eventual recurso ou impugnação com tese nova, relacionada a tais provas, tais manifestações defensivas poderiam ser apresentadas com base no conteúdo das transcrições – como efetivamente foi feito nas razões de apelação, no ponto referente à tese de condenação contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, III, “d”), em que a tese defensiva foi apresentada com base no conteúdo dos depoimentos transcritos nos autos.



    Por todas essas razões, neste caso, a nulidade indicada foi objeto de preclusão e, ademais, não se constata nenhum prejuízo à defesa em razão da danificação superveniente da gravação audiovisual dos depoimentos prestados exclusivamente na primeira fase do procedimento.”



    Tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, pois, conforme destacou o Ministro Relator no STJ, a nulidade não foi arguida tempestivamente, bem como não ficou demonstrado o efetivo prejuízo.



     Nesse sentido, destaco:



“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DA MÍDIA ELETRÔNICA ONDE ESTAVAM GRAVADOS OS DEPOIMENTOS E OS INTERROGATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECEDENTES. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INSTRUÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADO EM ALEGAÇÕES FINAIS (ART. 571, I DO CPP). ORDEM DENEGADA. 



1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). Precedentes. 2. Eventual deficiência na mídia eletrônica onde se encontravam gravados os interrogatórios e os depoimentos das testemunhas – o que não houve, segundo afirmam as instâncias ordinárias – em nada prejudicou a defesa dos pacientes, que teve a oportunidade de solicitar nova oitiva de todos em sessão do Tribunal do Júri, mas não se manifestou nesse sentido. 



3. Por se tratar de suposto vício ocorrido na instrução, deveria ter sido suscitado em alegações finais, conforme estabelece o art. 571, I, do Código de Processo penal. Entretanto, essa insurgência só foi veiculada nas razões do recurso de apelação. 4. Ordem denegada.” (HC 120.629, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 26/9/2014) (grifei).



“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OITIVA DE TESTEMUNHA MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DO ACUSADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS, PORÉM CONTEÚDO ACESSÍVEL À DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 195.638, Primeira Turma, Relator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/6/2021) (grifei)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Condenação pelo art. 14 da Lei 10.826/2003. 3. Alegação de nulidade na inquirição levada a efeito pelo magistrado de piso. 4. Ofensa ao art. 212 do CPP. Preclusão. Precedentes. Ausência de prejuízo. 5. Agravo regimental desprovido.(HC 227.341-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe-s/n 03-07-2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente